Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743122-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LÉDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP AGRAVADOS: LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS, DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de 30% do salário do agravado (Paulo Roberto de Souza Martins) para o pagamento dos valores devidos (ID no 52184369). 2. A agravante alega, em síntese, que tenta receber o crédito desde 2015 e que a jurisprudência do STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 30% do salário do agravado até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (IDs no 52184367 e no 52184368). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A demanda originária tem por objeto o pagamento de quantia devida pelos agravados apurada em sede de cumprimento de sentença no valor de R$ 43.923,29, conforme última atualização de ID no 144025644 dos autos de origem. 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 14. O agravado (Paulo Roberto de Souza Martins) é agente de portaria e recebe salário mensal bruto variando de R$ 2.566,51 até R$ 2.344,87 (ID no 170749994). É pai de menino de 3 anos diagnosticado com paralisia cerebral, conforme documentação anexada nos autos de origem. 15. Nesse cenário, a penhora de 20% do seu salário até o pagamento dos valores devidos, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do agravado. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 18. Oficie-se a empresa pagadora (ALS Comércio e Indústria de Ferro e Aço LTDA) para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 19. Intime-se a agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO